Tribunal: TJMT
Processo: 1031816-29.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031816-29.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AKIN ALVES COMIN - CPF: 126.439.957-08 (ADVOGADO), UILLIAN AURELIO DE PAULA - CPF: 865.901.701-34 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), AKIN ALVES COMIN - CPF: 126.439.957-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), HEITOR HENRIQUE DIAS DE PAULA - CPF: 075.183.201-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULO JUDICIAL BASEADO EM PERCENTUAL DESATUALIZADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO DÉBITO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou prisão civil em processo de execução de alimentos, fundamentando-se na inadimplência das prestações alimentícias devidas pelo paciente. Alegação de excesso de execução, pois os cálculos judiciais não consideraram a redução do percentual da pensão alimentícia de 2/3 para 31,2% do salário-mínimo, conforme homologação judicial de acordo realizada em abril/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é legítima a prisão civil decretada com base em cálculo que não considerou a redução do percentual da pensão alimentícia homologada judicialmente; e (ii) se a existência de fundada dúvida quanto ao montante efetivamente devido é suficiente para afastar a medida coercitiva extrema da prisão civil.

III. Razões de decidir

3. A prisão civil por dívida alimentar pressupõe a existência de débito líquido, certo e exigível, não se justificando a manutenção da medida coercitiva quando há dúvida razoável quanto ao montante devido, conforme pacífica jurisprudência.

4.

O título executivo judicial homologado em abril/2024 fixou expressamente o valor da pensão alimentícia em 31,2% do salário-mínimo, porém, os cálculos que embasaram a ordem de prisão mantiveram o percentual anterior de 2/3 do salário-mínimo, inclusive para prestações posteriores à homologação do acordo, evidenciando substancial excesso de execução.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta pela eficácia retroativa de decisão que reduz o valor da obrigação alimentar, não autorizando o decreto prisional quando há inadimplemento parcial, escusável e involuntário, decorrente de excesso na fixação do valor da prestação alimentar.

6.

A prisão civil possui natureza coercitiva e não punitiva, sendo medida extrema que somente se legitima quando o valor cobrado é inequivocamente líquido, certo e exigível, requisitos não verificados no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

7. Habeas Corpus concedido para revogar a prisão civil decretada, determinando a expedição de contramandado de prisão e a realização de novo cálculo considerando o percentual correto e os pagamentos eventualmente realizados.

Tese de julgamento:

"1. A prisão civil por dívida alimentar pressupõe a existência de débito líquido, certo e exigível, não se sustentando quando há fundada dúvida quanto ao montante efetivamente devido. 2. Configura constrangimento ilegal passível de correção por habeas corpus a prisão civil decretada com base em cálculo que não considera a redução do valor da pensão alimentícia estabelecida em decisão judicial posterior."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVII; CPC, art. 528, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC 445223/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 02/08/2018; STJ - AgInt no HC 849230/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 07/10/2024; Súmula nº 358/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado por AKIN ALVES COMIN em favor de
UILLIAN AURELIO DE PAULA
, contra ato do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que decretou a prisão civil do paciente nos autos do processo de execução de alimentos nº 1022526-66.2022.8.11.0041, movida por
HEITOR HENRIQUE DIAS DE PAULA
.

O impetrante alega, em síntese, que a decisão que decretou a prisão civil do paciente é ilegal e arbitrária, pelos seguintes fundamentos (id. 314896925):

1.

Os cálculos que embasaram a ordem de prisão não consideraram a redução do valor da pensão alimentícia de 2/3 (dois terços) para 31,2% (trinta e um vírgula dois por cento) do salário mínimo, conforme decisão proferida em 18/04/2024 nos autos principais (processo nº 1025504-50.2021.8.11.0041);

2.

Não foram considerados diversos pagamentos realizados pelo paciente;

3.

Há parcelas cobradas que seriam anteriores à própria decisão que fixou os alimentos;

4.

O exequente já atingiu a maioridade civil, contando atualmente com 19 anos de idade.

Sustenta que a contadoria judicial elaborou cálculos equivocados, sem considerar a redução do valor da pensão alimentícia e os pagamentos já realizados pelo paciente, o que resultou em excesso de execução.

Juntou documentos, dentre eles a decisão proferida em 18/04/2024 nos autos principais (processo nº 1025504-50.2021.8.11.0041), que homologou acordo reduzindo o valor dos alimentos para 31,2% do salário-mínimo para cada filho (id. 314896926).

Requer, liminarmente, a suspensão da ordem de prisão civil e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para anular a decisão que decretou a prisão civil do paciente.

A liminar foi deferida pelo Relator para suspender a ordem de prisão civil decretada contra o paciente (id. 314971892).

O Ministério Público, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pela concessão da ordem (id. 315453351).

Certidão indicando a isenção do recolhimento das custas conta em id. 314980369.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado por AKIN ALVES COMIN em favor de
UILLIAN AURELIO DE PAULA
, contra ato do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que decretou a prisão civil do paciente nos autos do processo de execução de alimentos nº 1022526-66.2022.8.11.0041, movida por
HEITOR HENRIQUE DIAS DE PAULA
.

Em análise à liminar recursal, este Relator já havia estabelecido que o Habeas Corpus preenche os requisitos de admissibilidade, porém, das suas razões não se vislumbrava os pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada, razão pela qual foi indeferida.

Passo, assim, à análise do mérito da impetração.

Conforme se depreende dos autos, o paciente teve sua prisão civil decretada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos do processo de execução de alimentos nº 1022526-66.2022.8.11.0041, em razão do inadimplemento de obrigação alimentar.

Contudo, restou demonstrado que os cálculos que embasaram a ordem de prisão civil não consideraram a redução do valor da pensão alimentícia de 2/3 (dois terços) para 31,2% (trinta e um vírgula dois por cento) do salário-mínimo, conforme decisão proferida em 18/04/2024 nos autos do processo nº 1025504-50.2021.8.11.0041, que homologou acordo entre as partes.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a decisão homologatória do acordo (id. 314896926) estabeleceu expressamente:

"Aberta a audiência, a proposta de conciliação restou parcialmente exitosa nos seguintes termos: a) O valor dos alimentos aos filhos Pedro Henrique Dias de Paula e Heitor Henrique Dias de Paula,
fica sendo 31,2% (trinta e um virgula dois por cento) para cada filho
, sobre o valor do salário-mínimo, incidindo inclusive sobre férias e décimo terceiro salário, quando houver. Os valores deverão ser pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, mediante recibo ou depósito em conta Pix (filho Heitor): 075.183.201-42, e do filho Pedro Henrique, PIX: 075.183.261-83."

Entretanto, os cálculos elaborados pela contadoria judicial que embasaram a ordem de prisão civil continuaram a utilizar como base de cálculo o percentual de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, inclusive para os meses posteriores a abril de 2024, quando já vigorava o novo percentual de 31,2% do salário-mínimo, o que evidencia excesso de execução (id. 1771841590).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prisão civil por dívida alimentar pressupõe a existência de débito líquido, certo e exigível. Havendo dúvida razoável quanto ao montante efetivamente devido, não se justifica a manutenção da medida coercitiva extrema.

À propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INTIMAÇÃO VIA WHATSAPP. VALIDADE. SUSPENSÃO DO DECRETO PRISIONAL. CABIMENTO. FUNDADA DÚVIDA QUANTO AO VALOR DO DÉBITO ALIMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM O PARECER Cuida-se, na origem, de execução de alimentos provisórios, proposta pelo rito do artigo 528 do CPC, na qual a decisão agravada decretou a prisão civil do agravante.
Decreto prisional desproporcional, considerando os depósitos realizados, bem como a fundada dúvida quanto ao valor do débito alimentar. Suspensão do decreto prisional até a apresentação de novo cálculo a ser realizado pela contadoria judicial.
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14135408620248120000 Dourados, Relator.: Juiz Fábio Possik Salamene, Data de Julgamento: 14/02/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2025)

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. DIREITO DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. 1. Os argumentos pertinentes expendidos pelo devedor de alimentos em sua justificativa devem ser examinados, salvo se constatada a intempestividade da apresentação desse meio de defesa, o que também deve ser objeto de fundamentação específica.
2. As questões de ordem pública podem ser revistas a qualquer tempo, como é o caso dos caracteres da certeza, exigibilidade e liquidez da obrigação exequenda. Havendo alegação de excesso de execução por não terem sido abatidos pagamentos em espécie ou in natura (pagamento de mensalidades escolares), deve o juízo proceder ao seu enfrentamento
. 3. Os honorários advocatícios de sucumbência incidentes sobre o valor principal da obrigação alimentar não podem ser exigidos sob o rito da coerção pessoal (prisão civil), porquanto não se revestem das mesmas características e privilégios dos alimentos em sentido estrito.
Ordem concedida
. (TJ-RS - HC: 70085608149 RS, Relator.: Vera Lucia Deboni, Data de Julgamento: 04/05/2022, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2022) (destaquei)

No caso em apreço, a diferença entre o percentual estabelecido no título executivo (31,2% do salário mínimo a partir de abril/2024) e aquele utilizado para o cálculo do débito total (2/3 do salário-mínimo) é substancial e gera fundada dúvida quanto à exatidão do montante cobrado, o que, por si só, já é suficiente para afastar a legalidade da prisão civil.

Ao analisar eventual excesso de execução em ação de alimentos com decretação de prisão civil, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu:

DIREITO CIVIL.
HABEAS CORPUS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. EXCESSO. REDUÇÃO ULTERIOR
. RETROATIVIDADE. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO PARCIAL INVOLUNTÁRIO E ESCUSÁVEL.
PRISÃO CIVIL. DESPROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA
. 1. A jurisprudência do STJ orienta pela eficácia retroativa de decisão que reduz o valor de obrigação alimentar.
2. O inadimplemento parcial, escusável e involuntário, do devedor de alimentos, decorrente de excesso na fixação provisória do valor da prestação alimentar, posteriormente reduzido por meio de decisão judicial, não autoriza o decreto prisional previsto no art. . 528, § 1º, do CPC/2015.3.
No caso concreto, a obrigação alimentar foi estipulada em valor substancialmente superior à capacidade financeira do alimentante, circunstância que veio a ser reconhecida por meio de duas decisões judiciais proferidas no feito originário.
O quadro delineado pelos documentos e informações coligidos aos autos demonstra ainda que, no período de inadimplência, a totalidade da remuneração do paciente foi transferida ao alimentando, não restando àquele qualquer outro valor para sua própria subsistência .4. Ordem concedida.
(STJ - HC: 445223 SP 2018/0083977-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2018) (destaquei)

Ademais, há também questão relevante quanto à maioridade do alimentando e à alegação do não abatimento dos valores eventualmente pagos pelo paciente, o que reforça a necessidade de revisão dos cálculos antes de qualquer medida coercitiva extrema.

Sobre a maioridade civil do alimentando, o Superior Tribunal de Justiça entende que ‘
Conforme entendimento desta Corte, a maioridade, por si só, não é capaz de desconstituir a obrigação alimentar, o que somente se efetiva por meio de decisão judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a teor da Súmula 358 do STJ’
.
(STJ - AgInt no HC: 849230 SP 2023/0303992-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024)

Importante ressaltar que a prisão civil não tem caráter punitivo, mas sim coercitivo, visando compelir o devedor ao pagamento da dívida alimentar. Contudo, para que seja legítima, é imprescindível que o valor cobrado seja líquido, certo e exigível, o que não se verifica no presente caso.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
para revogar a prisão civil decretada contra o paciente
UILLIAN AURELIO DE PAULA
nos autos do processo nº 1022526-66.2022.8.11.0041, determinando a expedição de contramandado de prisão, caso já tenha sido expedido o respectivo mandado.

Determino
, ainda, que o juízo de origem proceda à remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novo cálculo do valor devido, considerando a redução do percentual da pensão alimentícia para 31,2% do salário-mínimo a partir de abril/2024, bem como os pagamentos eventualmente realizados pelo paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025